Tribunal: TJDFT
Processo: 0735331-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARTE HIPOSSUFICIENTE.
1. A gratuidade de justiça deve ser deferida quando existem elementos nos autos que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.